Tribunal: CARF
Processo: 19515.001549/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Incabível a alegação de ilegitimidade passiva quando o lançamento considerou depósitos bancários de origem não comprovada da esposa do autuado que declarou a mesma como sua dependente na Declaração de Ajuste Anual.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
TAXA SELIC.
Os débitos decorrentes de tributos não pagos nos prazos previstos pela legislação específica são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a constitucionalidade de lei.
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE NO JULGAMENTO
Ao contribuinte com idade a partir de 60 anos é concedido o direito assegurado no artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que lhe confere prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente, em qualquer instância.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001549/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.883 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS RIVELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Incabível a alegação de ilegitimidade passiva quando o lançamento considerou
depósitos bancários de origem não comprovada da esposa do autuado que
declarou a mesma como sua dependente na Declaração de Ajuste Anual.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do
Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
TAXA SELIC.
Os débitos decorrentes de tributos não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria
relativa a constitucionalidade de lei.
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE NO JULGAMENTO
Ao contribuinte com idade a partir de 60 anos é concedido o direito assegurado
no artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que lhe confere
prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos
e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente, em qualquer
instância.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001549/2009-96
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-53.370 -
10' Turma da DRJ/SP2, fls, 922 a 937.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Em face do contribuinte em questão foi lavrado auto de infração (fls. 174 e
seguintes) com o lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário de 2005
sob os seguintes fundamentos:
001-DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, (...)
A ação fiscal originou-se do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n°
08.1.90.00-2008-02500-1, para verificação do cumprimento das obrigações tributárias
do contribuinte no período de 01/2005 a 12/2005.
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

O presente lançamento de ofício decorreu da apuração, em procedimento fiscal,
das infrações à legislação tributária, conforme discriminado pela autoridade lançadora
às fls.172 e seguintes. Sem prejuízo da sua leitura integral, destaca-se do Termo de
Verificação Fiscal:
(11.172) "O contribuinte apresentou os documentos intimados, dentre os quais
os extratos dos seguintes bancos: (..)"
"Em 30/09/2008 o contribuinte foi intimado a comprovar as origens dos
créditos/depósitos com origem ainda não comprovados, efetuados nas contas
correntes acima citados, com o aviso que a não comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações de créditos relacionados no termo, ensejariam em
lançamento de ofício, a título de omissão de receita, nos termos do artigo 849, do
RIR/99 (..)"
O contribuinte apresentou impugnação às fis.183 e seguintes (complementada
às fls. 221 e seguintes). Sem prejuízo da leitura integral da mesma, alega em síntese,
que:
1- O lançamento é nulo em decorrência de sua manifesta ilegalidade.
2- Enfatiza que sempre agiu de forma absolutamente correta em todos os seus
informes de rendimento, durante mais de 35 anos, sempre apresentando suas
declarações de rendimentos anuais de forma adequada, correta, apropriada e acima de
tudo, absolutamente isenta de dados incorretos. Não sendo jamais chamado para
responder qualquer procedimento fiscal anterior. Que exerce a função de advogado e;
portanto, recebe centenas de depósitos bancários em suas contas correntes que se
destinam exatamente a pagar sua clientela, desdobrando em vários Alvarás de créditos
de ações trabalhistas de clientes, todos já descontados do Imposto de Renda na fonte,
por determinação legal.
3- Após transcrever doutrina, conclui que teria cabido ao fisco diligências mais
aprofundadas.
4- Há inconstitucionalidade na quebra de seu sigilo bancário; sendo inadequado
presumir que todo e qualquer depósito dos seus extratos sejam entendido como
acréscimo patrimonial. Cabendo ao fisco demonstrar que os valores se caracterizaram
como acréscimo patrimonial.
5- A fiscalização não demonstra efetivamente que os valores dos extratos
bancários se caracterizam corno renda. É absurdo que os valores dos extratos
bancários, simples movimentação financeira, sejam havidos como renda. Que, como
pessoa física, não é obrigado a manter contabilidade. Que o fisco federal desvirtua o
conceito de renda.
6- Deveria ser observado o fato de que ao pagar seus clientes, os valores não se
mantiveram em sua conta. Os valores dos seus extratos não podem ser considerados
simplesmente como renda, pois não são. Não são valores que recebeu para si.
7- Demonstrou ao longo da ação fiscal inúmeros valores recebidos em função
de sua profissão que estavam sendo igualmente considerados como rendimentos
omitidos.
8- Descreve a forma como se utiliza das contas correntes que possui às fls.194.
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

9- É impossível, em razão da sua atividade, lembrar-se em minúcias e detalhes
toda a sua movimentação financeira que envolve recursos de terceiros, sendo injusto,
ilegal e arbitrário lançar estes valores.
10- É incabível e inconstitucional a aplicação da taxa SELIC.
11- Alega que sua esposa, Sra. Célia Morales Rivelli é co-titular de algumas
contas e que a mesma não foi intimada a comprovar a origem de seus rendimentos.
12-Deseja que o livro-caixa reconstituído seja considerado na análise destes
autos para alterar/retificar a DIRPF originalmente apresentada.
Alega que teria perdido referido livro nas enchentes ocorridas no bairro da
Barra Funda.
13- Transcreve doutrina para fundamentar suas razões.
14- Requer a juntada de provas, a realização de diligências, perícias, vistorias,
aditamentos, outros.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Incabível a alegação de ilegitimidade passiva quando o lançamento considerou
depósitos bancários de origem não comprovada da esposa do autuado que
declarou a mesma como sua dependente na Declaração de Ajuste Anual.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do
Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
TAXA SELIC.
Os débitos decorrentes de tributos não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria
relativa a constitucionalidade de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 942 a 949, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O recurso do contribuinte se desenvolve com base nos pilares:
I – DOS FATOS
II – DO DIREITO
III – DA CONCLUSÃO
Na conclusão o recorrente apenas faz o seu pedido final no sentido de obter a
anulação da autuação ou a modificação da mesma com a exclusão da autuação, os valores
porventura comprovados.
I – DOS FATOS
Ao iniciar o seu recurso, o contribuinte faz um histórico da autuação,
mencionando as linhas gerais de sua impugnação, onde segundo o mesmo, atacou as supostas
ilegalidades, entre elas a não intimação da co-titular da movimentação financeira, argumentando
que desenvolve atividades como advogado e que por conta disso faz movimentações de valores
provenientes de ações trabalhistas ganhas de clientes em suas contas correntes, solicita também
que sejam consideradas as planilhas apresentadas e ao final pede a nulidade do lançamento e
caso não seja esse o entendimento, que sejam considerados os documentos apresentados perante
este recurso e que sejam alterados os valores do créditos lançados.
II – DO DIREITO
1 – DA TEMPESTIVIDADE
Será acatada, pois o recurso foi interposto dentro do prazo de 30 dias, conforme
reza o decreto 70.235/72.
2 – DA PRELIMINAR
2.1 – DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

De acordo com os elementos acostados aos autos, onde é constatado que o
contribuinte atende aos requisitos necessários à prioridade na tramitação dos processos,
conforme o artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), qual seja, a prioridade na
tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências em que figure
como parte, em qualquer instância. Destarte, concederemos o direito a ele mencionado.
2.2 – DA NULIDADE DE TRAMITAÇÃO
O contribuinte alega que a sua esposa, co-titular da conta bancária não foi
intimada e por conta disso a autuação, deve ser cancelada, conforme os trechos de seu recurso a
seguir apresentados:
Em sede de impugnação, o contribuinte-impugnante alegou a inadequação do
lançamento em função de os depósitos bancários terem sido efetuados também nas
contas em que sua esposa que é co-titular (Sra. Célia Morales Rlvelli) e esta não ter sido
intimada para prestar esclarecimento.
Ocorre que, em acórdão ora contestado, os julgadores decidiram pela não nulidade do
lançamento ao argumentar que a esposa do contribuinte-requerente foi incluída como
sua dependente na DIPRF 2005/2006 e que, portanto, deveria ter declarado seus
rendimentos e que, desta forma, seria legal o lançamento efetuado sob a
responsabilidade do declarante.
Ocorre que tal argumentação não apresenta lógica, nem atende aos requisitos legais, vez
que, uma questão é a contribuinte ter a obrigação de incluir seus rendimentos, outra é a
de que sejam aferidos a ela supostas omissões de rendimentos sem que possa se
manifestar pessoalmente.
Os Ilustres Julgadores, ao justificarem tal decisão sob a égide dos artigos 8^ e 382 do
Decreto 3000/99, apenas ratificam algo que não se contesta, ou seja, que a Sra. Célia
Morales Rlvelli poderia ser incluída como dependente e que deveria ter incluído seus
rendimentos na referida declaração.
A partir deste ponto, é óbvia a possibilidade de ser fiscalizada, juntamente com seu
marido, quanto a omissões de rendimentos fruto de depósitos bancários na qual é
cotitular, mas, para tanto, tem o direito legal, pelo princípio da ampla defesa, de ser
intimada a se manifestar quanto a esses rendimentos, não havendo o porquê em
transferir ao seu marido, ora fiscalizado, toda a responsabilidade para tanto.
Ora, mesmo sendo casados e co-titulares de uma conta, ambos são pessoas
individualizadas e que possuem patrimônio que não se misturam, cabendo ainda levar
em consideração que há possíveis entradas de capital nas contas das quais somente a
contribuinte possa justificar.
A Súmula CARF no 29 dispõe que "todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento".
Sobre esta insatisfação do recorrente, podemos perceber que de fato a súmula
CARF no 29 trata da necessidade de intimar a todos os co-titulares da conta conjunto, desde que
os mesmos façam declaração de Imposto de Renda Pessoa Física em separado, no caso, quando
há entendimento sumulado do CARF, não temos teríamos porque decidir de forma diferente,
senão vejamos os mandamentos da referida súmula:
SÚMULA CARF 29.
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares (grifo nosso).
No presente caso, percebe-se o não enquadramento da referida súmula, pois,
analisando a declaração de rendimentos do contribuinte, percebe-se que a segunda titular foi
declarada como dependente do mesmo. Seria simplesmente uma situação em que o contribuinte
é responsável por justificar ou comprovar os rendimentos porventura existentes em nome de sua
dependente. Caberia ao mesmo acionar a sua dependente no sentido de comprovar a origem dos
rendimentos porventura depositados em suas contas.
Diante dos argumentos do recorrente e também da leitura do relatório de
fiscalização, chegamos à conclusão de que os depósitos bancários ora em questão dizem respeito
às contas do contribuinte e também de sua esposa, sendo que o contribuinte tem a sua esposa
CELIA MORALES RIVELLI, CPF 290.854.488-16, constando como sua dependente em sua
declaração de ajuste anual, não tendo porque arrazoarmos o recorrente nesta insurgência, pois
caberia ao mesmo justificar os valores depositados na conta da sua co-titular que é sua
dependente.
Além do mais, os extratos da conta que pertenceria à dependente do titular, conta
do Banco Unibanco - agencia 7117 - C/C 2606478, é reconhecida na impugnação do então
impugnante como se fosse de responsabilidade do mesmo, não tendo porque o recorrente se
esquivar de justificar os valores lançados na mesma. Vejamos então a justificativa da utilização
da referida conta pelo então impugnante por ocasião da impugnação ao órgão de primeira
instância (fls. 205):
As outras duas contas correntes do suplicante no Banco Unibanco -agencia 7117 - C/C
2606478 e na Caixa Econômica Federal - agencia 0253 - C/C 00019465-9, são contas
em que o suplicante desempenha., efetivamente, o seu grau profissional, onde realiza
todo o movimento de sua clientela, recebendo valores e pagando credores, como os
advogados parceiros do escritório, e as despesas de empregados como recepcionistas,
secretarias, Office boy, conta de telefone, conta de Internet, aluguel, despesas com
correspondências, INSS e Fundo de Garantia, etc...
Verificam-se dos extratos dessas contas, que todos os valores recebidos, tiveram as
respectivas saídas para pagamento aos seus clientes, ou credores desses clientes,
conforme minuciosamente relatado e relacionado em manifestações anteriores, que não
foram considerados, pelo injusto auto lavrado.
Como já há varias vezes propagadas, essas contas corporificam-se nos instrumento de
trabalho do suplicante, como profissional autônomo, utilizando-se delas para receber
valores de seus clientes., para destiná-los aos seus credores, judiciais ou extra-judiciais,
motivo porque, de suma importância a verificação também das saídas desses recursos, e
não somente as entradas, como o fez o auto lavrado.
Sendo essas contas correntes os instrumentos de trabalho do suplicante, não podem de
forma e maneira alguma, serem considerados como rendimentos todos os depósitos nela
efetuados, sem serem consideradas as saídas.
Cumpre lembrar mais uma vez, que o suplicante, no exercício de sua profissão, não está
obrigado a ter uma contabilidade especifica para tais movimentações, eis que os seus
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

rendimentos efetivos e honestos, são aqueles V representados pelos valores que não
saíram dessas contas, utilizadas exclusivamente para o seu trabalho profissional.
Vale lembrar também que o recorrente em seu complemento à impugnação,
devido ao suposto surgimento de fatos novos, fls. 233 a 239, argumenta que a conta do Unibanco
é conjunta com a sua esposa. Isto reforça a responsabilidade do mesmo sobre a referida conta ao
mesmo tempo em que reforça também a tese da não aplicação da súmula CARF no 29, haja vista
o fato de que a co-titular da conta é sua dependente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física e também que a mesma não fez declaração de rendimentos em separado.
Vejamos então o trecho da complementação da impugnação, onde o mesmo
reconhece que a conta da dependente é conjunta:
Na reconstituição do Livro Caixa, constatou-se que alguns créditos realizados em suas
contas bancárias, não pertencem ao impugnante não sabendo este, explicar sua origem.
Como se trata de conta-corrente conjunta com sua esposa Sra Célia Morales Rivelli, e
não tendo sido esta intimada conjuntamente com o impugnante quando da fiscalização,
para comprovar a origem dos lançamentos feitos em sua conta-corrente, de rigor se
impõe a nulidade do auto de infração, conforme SÚMULA 29 DA CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), a qual reiteradas vezes se pronunciou sobre
referido assunto.
Com relação às decisões e administrativas judiciais que o socorreriam no sentido,
uma vez arguidas como parâmetro de decisão, vale lembrar que as referidas decisões, mesmo
que proferidas por Conselhos de Contribuintes, CARF ou pelo Supremo Tribunal Federal, que
não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
3 – DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A decisão recorrida, ao analisar a autuação e os documentos apresentados pelo
recorrente, além de se debruçar e negar os argumentos utilizados pelo então impugnante a título
de livro caixa, concluiu também que, apesar do contribuinte ter apresentado uma gama de
documentos com o objetivo de comprovar que parte dos origem dos recursos foram provenientes
de ações trabalhistas, os mesmos não foram específicos e exatos na comprovação do alegado
pelo contribuinte, desconsiderando-os e negando provimento à impugnação, de acordo com os
trechos da decisão a seguir apresentados:
Neste sentido, apesar do que se decide neste voto com relação ao livro caixa, entendo
que cabe se fazer uma análise dos documentos de fls. 363 a 904 que acompanham o
conteúdo do livro-caixa reconstituído para verificar se o contribuinte consegue
demonstrar com documentação contábil eficaz, dentro da sistemática da Lei n°
9.430/96, a origem dos recursos informados na planilha de fls.128 a 141 (crédito a
crédito).
A análise da planilha citada informa genericamente inúmeros créditos através de
rubricas como: "depósitos on-line", "depósitos em dinheiro", "depósitos interagencias",
"depósitos cheque em caixa expresso", "crédito por conta de terceiro", outros.
Créditos estes que o contribuinte tenta demonstrar serem originários das ações
trabalhistas nas quais atuou corno patrono. Apesar da documentação citada indiciar este
fato, não se consegue estabelecer a correlação inequívoca entre os rendimentos/recursos
recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários; sobretudo por estarem
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

ausentes documentos bancários que demonstrem a efetiva quitação dos valores por parte
dos reclamados nas ações.
Neste sentido se verifica nos acordos/sentenças trazidas que se prevê a comprovação
nos autos do efetivo pagamento, ou o envio destes comprovantes ao contribuinte (na
condição de patrono - exemplo fl. 482), mas esses documentos não foram trazidos ao
conhecimento da fiscalização ou para análise neste julgamento. Portanto não há prova
de que o ingresso de recursos na conta do contribuinte tenha ocorrido, efetivamente, em
razão do acordo homologado ou de sentença proferida.
Do Livro-Caixa apresentado.
Conforme já expresso em sede de preliminar, uma vez que o contribuinte
não apresentou qualquer informação a respeito de livro-caixa em sua DIRPF
originalmente apresentada (fl.07), não é possível aceitar a retificação da
mesma, para incluí-lo, nesta oportunidade.
Contudo, cabe acrescentar que dos preceitos legais (transcritos abaixo)
relativos a livro-caixa depreende-se que: 1) todas as deduções estão sujeitas
à comprovação ou justificação; 2) o contribuinte que receber rendimentos do
trabalho não-assalariado está autorizado a deduzir da receita decorrente da
respectiva atividade despesas de livro caixa; 3) as despesas que excederem o
valor da receita só podem ser aproveitadas dentro do ano calendário; 4) o
contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
mediante documentação idônea.
Portanto, ainda que fosse o caso de se autorizar a retificação da DIRPF
originalmente apresentada, o valor total dedutível não poderia ultrapassar o
rendimento do trabalho não-assalariado prestados à pessoa física ou jurídica
que, neste caso é de R$ 50.210,00 (rendimento informado na DIRPF do
contribuinte à f1-07). O contribuinte, contudo, informa ao final do livro-
caixa reconstituído um rendimento total de R$ 1.070.665,13 com despesas
nos valor de R$ 671.377,80 (f1.359).
Observa-se ainda que somente são consideradas despesas passíveis de
escrituração no Livro Caixa, para efeitos de dedução aquelas indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
suportadas pela pessoa física e comprovados os desembolsos.
Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os
valores pagos a título de aluguel, água, luz, telefone, condomínio (vinculados
ao local onde se exerce a atividade profissional), despesas com material de
expediente ou de consumo e despesas com empregados, quando vinculadas
ao contrato de trabalho.
Sobre os depósitos bancários de origem não comprovada, o recorrente às fls. 973
a 1.754, apresenta uma planilha detalhada onde constam todos os depósitos objeto da autuação,
acrescendo as colunas dos valores totais recebidos através das ações judiciais, segregando os
valores dos honorários advocatícios e os valores supostamente repassados para os clientes,
indicando também o número do documento para a devida localização entre os elementos
novamente apresentados, conforme os trechos de sua insurgência a seguir transcritos:
A suposta omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, acrescidas à base de cálculo da Declaração do Imposto de Renda
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

Pessoa Física - DIRPF 2005/2006, apresenta parcial incorreção, conforme
demonstramos em planilha central e seus anexos, ficando comprovado que, no exercício
2006, ano-calendário 2005, o valor total de rendimentos tributáveis do contribuinte-
requerente deve ser R$480.756,20 (quatrocentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e
seis reais e vinte centavos), devendo-se descontar os R$50.210,00 (cinquenta mil,
duzentos e dez reais) já previamente declarados.
Destarte, não há mais cabimento à manutenção dos R$922.630,81 (novecentos e vinte e
dois mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos) como um total de rendimentos
tributáveis, nem os R$248.139,27 (duzentos e quarenta e oito mi!, cento e trinta e nove
reais e vinte e sete centavos) a título de imposto sobre a renda, restando, portanto, o
valor correto de R$126.623,75 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e
setenta e cinco centavos) a título de tributação.
Quanto aos documentos acostados ao presente recurso, cabe a nós esclarecermos o que
segue:
Foi realizada uma planilha em ordem cronológica de recebimentos semelhante àquela
presente à intimação fiscal na qual se inclui os campos repasse ao cliente, honorários
advocaticíos e comprovação a fim de que prestemos os esclarecimentos necessários.
Desta forma, para cada valor presumido como tributável, foi anexado àqueles que
possuem lastro um dossiê intitulado de ANEXO, como seu respectivo número, a fim de
que remeta os Ilustres Julgadores aos documentos corretos.
Atendendo ao pleito comprovatório presente na decisão ora contestada, anexamos, além
dos recibos de recebimentos dos valores integrais das ações e das comprovações de
transferência aos clientes das quantias a eles devidas, cópias das
decisões judiciais ou acordos judiciais, a fim de demonstrar de que o efetivamente o
ingresso de recursos na conta do contribuinte-requerente tenha ocorrido em razão de
acordo homologado ou de sentença proferida.
Podemos dar o exemplo, portanto, do recebimento de R$800,00 (oitocentos reais)
depositados na conta do contribuinte-requerente no dia 18/02/2005 referentes à 4^
parcela do acordo firmado entre Jabson da Silva Alves e Onias Grupo Empresarial,
Administração e Vendas S/C Ltda., apesar de no acordo a data estipulada ser
20/02/2005 (Domingo), havendo a transferência ao cliente em 23/03/2005 de sua
parcela devida (R$560,00), restando honorários de R$240,00 (duzentos e quarenta reais)
ao contribuinte-requerente.
Há ainda, dentre os valores presumidos como tributáveis na planilha da auditoria,
aqueles que não possuem comprovação e que, portanto, devem ser considerados
tributáveis.
Outrossim, há entradas referentes ao INSS e que, portanto, já foram tributados/isentados
e não devem ser incluídos na base de cálculo tributável.
Ao analisarmos o recurso do contribuinte, juntamente com a planilha apresentada,
com as respectivas segregações e comprovações alegadas, mencionando inclusive a localização,
via numeração ordenada de cada documento, percebe-se que o recorrente se esforçou no sentido
de demonstrar o seu ponto de vista.
Debruçando-se sobre os referidos elementos apresentados, percebe-se que o
contribuinte realmente anexa elementos que comprovariam os valores recebidos a título de ações
judiciais trabalhistas.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

O problema, conforme já observado na decisão recorrida, é que não há
coincidência de valores e datas, sem falar no fato de que não houve a comprovação completa do
fluxo alegado pelo recorrente, pois caberia ao mesmo demonstrar os valores recebidos, ao
mesmo tempo também apresentar a comprovação cabal de que os referidos valores foram
integralmente repassados aos beneficiários de fato das referidas decisões trabalhistas, excluindo
os honorários advocatícios, cuja a exigência nas referidas decisões normalmente era de que o
patrono comprovasse o efetivo repasse dos valores aos beneficiários no processo; exigência esta
não acostada aos autos deste processo, limitando-se o contribuinte a apresentar apenas alguns
recibos, assinados pelos beneficiários das referidas ações e também extratos bancários com
alguns valores nem sempre coincidentes com a alegação de que teria sido pago ao beneficiário da
ação trabalhista patrocinada.
Sondando os recibos, descobrimos que são, em sua grande maioria, totalmente
vazios, constando apenas a assinatura dos beneficiários e quando muito o valor a receber pelo
mesmo, não constando referências de que se tratam, datas e outros elementos que pudessem ser
associados à comprovação da efetividade do pagamento, sem falar no fato de que o número de
recibos normalmente nunca chega ao número previsto na decisão judicial.
Quanto aos extratos bancários que comprovariam o repasse dos valores aos
beneficiários finais, veremos que não são aptos a provarem o alegado, pois, além de não
satisfazerem o número de parcelas necessárias para a concretização total do repasse, os mesmos
não comprovam que foram destinados a determinado beneficiário, comprovando apenas que foi
pago determinado cheque, em determinada data, sem demonstrar o destinatário. O recorrente
apresenta também extratos de depósitos direto na conta de determinado beneficiário, no entanto
em nenhum deles consta como depositante o recorrente, cujos procedimentos corriqueiros,
deveriam ter sido feitos esses pagamentos pelo menos a nível de transferência entre contas,
demonstrando a saída dos referidos valores de sua conta corrente para a conta do beneficiário
final.
O contribuinte apresenta também elementos de controle interno onde constam as
referidas ações, beneficiários e valores; no entanto, esses elementos não constam indícios de que
comprovaria o repasse aos beneficiários, constando apenas rubricas, normalmente de pessoas
ligadas ao controle do recorrente.
Senão, vejamos alguns exemplos de anexos apresentados pelo recorrente que,
segundo o mesmo, serviriam de elementos de convicção para a comprovação do alegado, onde
consta o demonstrativo da entrada e saída de recursos referentes a processos trabalhistas,
consignando os valores das entradas nas contas correntes e os valores repassados aos
beneficiários das respectivas ações trabalhistas:
Anexo 03:
Consta o recebimento de 4 depósitos de R$ 1.100,00, onde os respectivos repasses
seriam através de 2 cheques no valor de R$ 770,00 e mais 2 pagamentos em espécie.
Observa-se que os recibos são frágeis, sem a descrição de qual processo se trata,
apenas com a rubrica do suposto beneficiário. No caso, os extratos bancários, não comprovam o
destinatário do pagamento do cheque.
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

Anexo 07:
Há a previsão do recebimento de 03 parcelas de R$ 375,00. O comprovante do
repasse seria através de 03 cheques no valor de R$ 262,50. Foi apresentado apenas 02 recibos.
No extrato bancário consta apenas 02 débitos nos valores citados.
Anexo 13:
Prevê o recebimento de 06 parcelas de R$ 1.000,00. O repasse seria feito através
do depósito de 06 cheques no valor de R$ 700,00. Além dos extratos bancários, foram
apresentados 05 depósitos no auto atendimento em nome do beneficiário no valor previsto, além
de apresentar extratos constando o pagamento de 13 cheques no valor de R$ 700,00 cada.
Analisando este anexo, percebe-se uma completa falta de sintonia entre o valor
recebido e o valor que deveria ser repassado, pois além de apresentar 05 recibos de depósito em
conta no auto atendimento, apresenta 07 débitos a mais de pagamento através de cheques do que
o previsto inicialmente, demonstrando que os elementos apresentados, não guardam correlação
direta com o que ocorreu de fato.
Anexo 30:
Há a previsão do pagamento de 04 parcelas de R$ 1.100,00. No repasse apresenta
apenas um cheque no valor de R$ 770,00 e um recibo assinado sem data. No extrato apresenta
dois débitos de cheques na conta do recorrente.
Anexo 18:
Há a previsão do recebimento de R$ 1.913,99 e de R$ 6.172,22. No entanto não
há nenhum tipo de elemento que indicaria o repasse.
Anexo 22:
É previsto o recebimento de 9 parcelas de R$ 400,00, com a previsão do repasse
de 09 parcelas de R$ 280,00. No extrato bancário, consta o débito de 14 parcelas de R$ 280,00 e
os recibos assinados, constam apenas os valores, igualmente aos demais, sem nenhuma descrição
da origem dos mesmos. Este fato por si só já demonstra que não há um controle efetivo sobre o
valor recebido e o valor a ser repassado, levando-nos a crer que não devem ter a credibilidade
necessária para comprovar o alegado pelo recorrente.
Anexo 43:
Há o recebimento de R$ 23.407,75, devendo o repasse ser de R$ 16.385,42.
Observando os 02 recibos apresentados, veremos que os mesmos também estão somente
assinados, sem detalhes de sua origem, no valor total de R$ 13.812,00. Valores estes também em
total descompasso com o alegado pelo recorrente como comprovante do repasse dos recursos.
Anexo 49:
Haveria o pagamento de 02 parcelas de R$ 1.000,00. O repasse seria de 02
cheques de R$ 700,00 cada. Foram apresentados 02 recibos assinados em branco. Ao
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

analisarmos os extratos bancários, veremos que constam o débito de 05 parcelas de R$ 700,00,
quer dizer: 03 parcelas a mais do que o necessário.
Anexo 50:
Há a previsão do recebimento de 13 parcelas de R$ 1.000,00. O repasse seria
através de 11 parcelas de R$ 700,00 e uma de R$ 412,00, a serem pagas até dezembro de 2005.
Nos extratos bancários constam 13 parcelas de R$ 700,00, pagas até o mês de julho de 2005. Os
recibos assinados pelos beneficiários também estão assinados em branco.
Destarte, considerando que em todos os anexos apresentados e analisados, não foi
encontrado sequer um deles com valores coincidentes e compatíveis com o afirmado pelo
recorrente, não temos porque dar credibilidade às alegações do mesmo, pois não considero os
elementos apresentados aptos a comprovar o alegado.
Este entendimento está de acordo com o decidido por esta turma de julgamento
através do acórdão 2201-005.691, datado de 06 de novembro de 2019, de relatoria do
conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, cujos trechos atinentes à questão serão
transcritos a seguir:
2.1 - Não-incidência de IRPF Sobre Receita De Terceiros
Após algumas considerações conceituais e citações doutrinárias o recorrente conclui que
a definitividade do ingresso de determinado montante no patrimônio da pessoa física é
imprescindível para identificar a existência de rendimento, não sendo possível
denominar "rendimento" aqueles valores que apenas transitam no patrimônio do
contribuinte, sem que haja efetiva titularidade, como ocorre nos valores atinentes a
levantamentos de depósitos judiciais, com relação aos quais o Recorrente, na qualidade
de Advogado da Causa, faz para posterior repasse dos valores aos seus clientes.
2.1.1 - A comprovação da origem dos valores questionados - Alvarás de levantamento.
Honorários de sucumbência e Honorários advocatícios
2.1.2 - A comprovação da origem dos demais valores questionados.
Afirma o recorrente que utilizava sua conta bancária para receber e repassar aos seus
clientes valores pagos em juízo, juntando tabela apontando valores levantados, os quais
incluem honorários e o IRRF.
Alega que, do total que transitou em sua conta, apenas R$ 800.926,89 corresponderiam
a honorários e, assim, rendimentos próprios, os quais, juntamente com honorários de
sucumbência foram devidamente declarados.
Aduz que, com tais informações, resta afastada a presunção legal de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei 9.430/96, já que a origem do numerário
elencado na planilha de fl. 967 estaria claramente evidenciada, do que resulta que
caberia ao fisco (quem acusa) comprovar a materialidade do ato ilícito
Por eventualidade, requer que, não sendo afastada a autuação no montante integral dos
valores de terceiros, pelo menos deveriam ser considerado o montante do IRRF já retido
por ocasião do levantamento.
Por fim, sustenta que, caso este Colegiado entenda oportuno, que o julgamento do
processo seja convertido em diligência para comprovação do repasse aos seus clientes
dos valores que a cada um foi devido.
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

No tópico seguinte o contribuinte colaciona cinco outros créditos também originários de
levantamento judicial, para os quais ressalta que não auferiu honorários de
sucumbência.
Sintetizadas as razões da defesa nestes temas, vale frisar que a análise dos Termo de
Verificação Fiscal de fl. 192 a 195 evidencia que a Autoridade lançadora esteve diante
da tentativa de fiscalizado de comprovar que os valores creditados em sua conta
bancária teriam origem em levantamentos judiciais, mas não teve sucesso em razão das
discrepâncias de valores, tendo, inclusive, formalizado intimação ao contribuinte
informando as razões de não ser possível considerar a documentação apresentada como
capaz de comprovar a origem do numerário, concedendo-lhe prazo para manifestação.
Que diante do silêncio do contribuinte, foi lavrado o competente Auto de Infração.
( ... )
Portanto, a despeito da Decisão recorrida ter concluído que os valores têm origem
comprovada, o lançamento foi mantido por ter considerado que, no curso do litigioso
administrativo, o autuado deveria ter demonstrado o repasse dos valores aos seu
supostos beneficiários finais.
Por sua vez, a defesa questiona tal exigência, por entender que a demonstração da
origem seria suficiente para afastar a exigência fiscal, já que não haveria mais de se
falar em presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem
não comprovada.
Neste ponto, convém trazer à baila o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, os valores cuja origem foram comprovadas no curso do procedimento
fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas natureza,
pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de
rendimentos de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse
para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores. Feito isto de forma inequívoca, não há mais de se falar em
presunção legal de omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso,
considerar as normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
Ocorre que, como dito alhures os valores cujas origem forem comprovadas no curso do
procedimento fiscal e que não tivessem sido submetidos à tributação, devem ser
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

submetidos às respectivos normas de tributação. Contudo, a Autoridade autuante não
formou sua convicção quanto à origem dos recursos e, assim, não seguiu para a
verificação da natureza dos créditos, o que, necessariamente, diante da alegação que se
tratam de valores de terceiros, demandaria a comprovação da transferência do
numerário aos seus reais titulares.
Neste sentido, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de demonstrar a
natureza dos rendimentos. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR),
vigente à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento
Fiscal de fl. 8, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Naturalmente, há rendimentos específicos que não são alcançados pela tributação do IR,
como os expressamente elencados no art. 39 do mesmo Regulamento, bem assim os que
estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles tributados exclusivamente
na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos Lucros ou
Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação
na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
apenas a origem de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de evidenciar a
natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam
aplicadas as respectivas normas tributárias.
Tal necessidade de complementação da instrução probatória com a demonstração da
natureza dos rendimentos foi devidamente ressaltada pela decisão recorrida, contudo, a
defesa se limita a reapresentar a mesma documentação com uma ressalva de que, caso
este Colegiado entendesse oportuno, poderia converter o julgamento do processo em
diligência para que fosse demonstrado tal repasse.
Como visto acima, a demonstração da origem do numerário não desobriga o
contribuinte de demonstrar sua natureza, sob pena do valor ser tratado como
rendimentos tributáveis passíveis de ajuste anual, que é a regra geral para a tributação
das pessoas físicas.
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2009-96

Ainda que este Conselheiro se sensibilize com os argumentos da defesa, em um esforço
processual para aclarar os fatos efetivamente ocorridos, vamos analisar o crédito de R$
852.982,79, comprovadamente decorrente de um mandado de levantamento expedido
em 30 de novembro de 2006, fl. 1007. Tal crédito foi atualizado, conforme constatação
da própria DRJ (planilha acima), chegando a um valor de R$ 949.308,66, creditado na
conta bancária do recorrente em 04 de dezembro de 2006, fl. 404.
Na planilha juntada em fl. 906, a defesa aponta que, de tal montante, apenas R$
81.952,70 representariam seus rendimentos a título de honorário, sendo os demais
valores de titularidade do Sr. Arcedino Pedroso.
Ocorre que a análise do extrato de fl. 404 e ss não parece demonstrar que tenha ocorrido
o imediato repasse ao suposto titular do numerário ou, se ocorreu, o foi de forma
parcelada, o que dificulta a avaliação por parte deste Conselheiro.
Desta forma, não há ajustes a serem feitos na decisão recorrida, pois, ainda que já tenha
sido evidenciada a origem dos créditos, neste momento processual, neste caso
especificamente que supostamente teríamos recebimento de valores de terceiros, para
fins de exclusão da base de cálculo do tributo lançado, é indispensável que o recorrente
comprove que, de fato, o valor em tela apenas transitou em sua conta bancária e isso se
daria, inequivocamente, pela demonstração do repasse ao suposto titular do rendimento.
Quanto ao aproveitamento de eventuais valores retidos na fonte, este não tem aparo
legal, já que, pelos documentos juntados aos autos, quem arcou com os mesmos foram
as partes das respectivas lides judiciais, que, decerto, aproveitarão tais recolhimentos
nas suas declarações de ajustes.
Assim, nestes temas, nada a prover.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, negando as
preliminares arguidas, para no mérito, também NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital